Tribunal: TJMT
Processo: 0012851-66.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012851-66.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARLUCIA FIALHO GARCIA FLORENTINO - CPF: 006.094.451-03 (VÍTIMA), NILTON CEZAR ELIAS FLORENTINO - CPF: 627.878.701-63 (VÍTIMA), PAULO SERGIO CONCEICAO DA COSTA - CPF: 706.871.571-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A
EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – RÉU QUE AFIRMA TRATAR-SE DE MERO SIMULACRO – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E
PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – DEFESA QUE NÃO COMPROVOU O ALEGADO (CPP, ART. 156) – POSTULADO O DECOTE DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘
H
’ (CONTRA CRIANÇA) – INVIABILIDADE – INFANTE QUE TEVE O PATRIMÔNIO E A SUA LIBERDADE INDIVIDUAL TOLHIDOS PELA AÇÃO DELITIVA – AGRAVANTE MANTIDA – REQUERIDA A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À DIVERSIDADE DE PESSOAS PREJUDICADAS PELA AÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – ALEGADA A VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – OCORRÊNCIA – AFASTADA A SUA PONDERAÇÃO NEGATIVA – PENA-BASE READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso I, e no art. 158, § 1o, ambos do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

Evidenciado nos autos que uma criança teve o patrimônio e a sua liberdade individual atingidos pela ação delitiva, deve ser mantida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal.

Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70,
caput
).

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que deve ser afastada aquela cuja justificativa é insubsistente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Sérgio Conceição da Costa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 12851-66.2018.811.0064 – Código 681363, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
) e extorsão qualificada (CP, 158, §§ 1o e 3o), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão das causas de aumento de pena atinentes ao emprego da arma de fogo, tanto quanto ao roubo como pela extorsão, pois o artefato não foi apreendido. Postulou ainda o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal e do concurso formal de crimes. Por fim, pleiteou a redução da pena-base fixada para o crime de roubo, haja vista a valoração equivocada da culpabilidade (pp. 233-247 – Id. 32806978 e Id. 32806979).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pela defesa e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (pp. 249-262 – Id.

32806516 e Id.

32806517).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (pp. 273-274 – Id. 33639450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 3 de julho de 2018, por volta das 6h40min, na residência situada na rua José Pereira de Siniz, n. 154, bairro Vila Esperança, na cidade de Rondonópolis/MT, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, o acusado
Paulo Sérgio Conceição da Costa
subtraiu para si um veículo GM/
Chevrolet
Corsa e diversos itens pessoais pertencentes a Marlucia Fialho Garcia Florentino, bem como um celular LG-K, de propriedade de Nilton Cezar Elias Florentino.

Na mesma data, logo após a consumação do roubo, na agência do Banco Sicredi, localizada na avenida Fernando Correia da Costa, na cidade de Rondonópolis/MT, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, o acusado
Paulo Sérgio Conceição da Costa
constrangeu a vítima Marlucia Fialho Garcia Florentino a sacar de sua conta bancária o valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de julho de 2018, por volta das 06h40m, na residência particular situada na Rua José Pereira de Siniz, n° 154. Bairro Vila Esperança, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, PAULO SÉRGIO CONCEIÇÃO DA COSTA subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (artefato não apreendido), coisas alheias móveis, consistentes em 01 veículo GM/Chevrolet Corsa, avaliado em RS 20.555,00 (vinte mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), além dos demais objetos descritos no termo de apreensão de fls. 13 e termo de entrega de fls. 18, avaliados no total de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 28/29, de propriedade da vítima Marlucia Fialho Garcia Florentino e 01 (um) aparelho celular LG-K, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) de propriedade da vítima Nilton Cézar Elias Florentino.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado transitava pela via pública, quando, então, visualizou a vítima Marlúcia adentrando na garagem de sua residência, oportunidade em que decidiu realizar o assalto.

É do produto das investigações que, na ocasião, o acusado abordou a vítima Marlúcia e anunciou o assalto, assim o fazendo com uma arma de fogo em mãos. Na sequência, ordenou que a ofendida guardasse o veículo e trancasse o portão da moradia. A partir daí, o acusado direcionou a vítima, sob a mira da arma de fogo, para o interior da residência, onde acabou por render também a vítima Nilton e a criança Manuela Garcia Florentino, de apenas 07 anos (data de nascimento 19.04.2011), filha do casal.

Depois de subjugar as vítimas, o denunciado passou a vasculhar o recinto particular e ordenou que a vítima Marlúcia colocasse todos objetos de valor dentro do veículo Corsa. Já na posse dos objetos, o acusado obrigou todas as vítimas a entrarem no automóvel e ordenou que o ofendido Nilton dirigisse até a agência bancária Sicredi. Ao chegarem neste local, o acusado forçou a vítima Marlúcia a descer do veículo e a sacar dinheiro no caixa, enquanto as vítimas Nilton e a criança Manuela eram mantidas no automóvel sob a mira da arma de fogo.

É do produto das investigações que, as vítimas foram mantidas em poder do acusado e com restrição à liberdade por aproximadamente 01 (uma) hora, sendo que durante este período de tempo o increpado "aterrorizava" as vítimas e se mostrava bastante violento, pelo que, a todo momento, prenunciava que "fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho".

É do desdobramento dos fatos que, logo na sequência, o acusado e as vítimas saíram do local e tomaram rumo a Avenida Cuiabá, onde o increpado "abandonou as vítimas" e, logo na sequência, empreendeu fuga na direção do veículo automotor subtraído, retirando as res furtivae da esfera de posse e disponibilidade das mesmas.

Após a fuga do acusado, as vítimas dirigiram-se até a Delegacia de Polícia, tudo para fins de registro da ocorrência delitiva. Durante as investigações, os agentes da lei lograram êxito em localizar os objetos subtraídos na residência de Cristiane Campos Pereira (denunciada pela prática do crime de receptação nos autos na ação penal de n° 8832-17.2018.811.0064 - Código: 677079).

As vítimas compareceram na Delegacia de Polícia, pelo que, por intermédio de fotografia, de pronto reconheceram o acusado como sendo o autor do crime patrimonial violento (vide termos de reconhecimento de fls. 47 e fls. 68)
” (pp. 8-9 – Id. 32735485).

Diante desses fatos, o acusado Paulo Sérgio foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
) e extorsão qualificada (CP, art. 158, §§ 1o e 3o), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
18 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
40 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando, inicialmente,
a exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo
, tanto quanto ao roubo como em relação à extorsão, haja vista a ausência de provas suficientes da sua incidência, sobretudo porque o acusado afirmou em juízo tratar-se de mero simulacro, o qual não foi apreendido e submetido à perícia.

Contudo, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização (STJ –
HC
n. 525.851/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30.9.2019), regra que se aplica também para o delito de extorsão majorada.

No caso dos autos, as vítimas Marlucia Fialho Garcia Florentino e Nilton Cezar Elias Florentino confirmaram perante a autoridade judiciária que foram rendidos por um rapaz que portava um revólver, cor prata, cano comprido (relatório de mídia de p. 269 – Id. 32806529).

Aliás, a vítima Marlucia revelou em juízo que, ao perceber que havia uma criança no local, o réu tentou disfarçar a presença do artefato e solicitou que não deixasse que a menina visse que estava armado, passando a apontá-la de forma ostensiva para a cabeça do ofendido Nilton somente após colocar a infante em um dos quartos da casa (relatório de mídia de p. 269 – Id. 32806529).

Ademais, sustentada pelo réu a ausência de potencialidade lesiva da arma utilizada para intimidar as vítimas, por tratar-se de mero simulacro, caberia à defesa fazer prova do alegado (CPP, art. 156), o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. REGIME SEMIABERTO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. SÚMULA 440 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. (...) 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 961.863/RS, firmou o entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. 3.
“Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal”
(HC 96.099/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, maioria, Dje de 05.06.2009). Na hipótese vertente, tendo as instâncias de origem concluído pelo emprego de arma de fogo com potencial lesivo, a alegação de que se tratava de um mero simulacro demanda o reexame do contexto fático-probatório, incabível no veio restrito e mandamental do habeas corpus. (...)
” (STJ –
HC
n. 347.599/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 10.3.2016) – negritei.

Logo, embora o artefato bélico não tenha sido apreendido e periciado para atestar a sua eficiência, o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à sua utilização para intimidar as vítimas durante a ação delitiva, razão pela qual a majorante deve ser mantida.

Em seguida, a defesa requereu
a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal
, visto que a criança que estava presente no momento da ação não teve seu patrimônio lesionado, de modo que não pode ser considerada para os fins de agravamento da reprimenda.

No entanto, importante ressaltar que o roubo é classificado pela doutrina como crime complexo e pluriofensivo, pois afeta dois bens jurídicos igualmente tutelados, o patrimônio e a liberdade individual da pessoa (grave ameaça) e a integridade física de outrem (violência).

Na hipótese, é inquestionável que o acusado tinha plena ciência da presença da criança no local, sobretudo porque a infante presenciou os fatos e inclusive foi ameaçada pelo agente e levada para um dos quartos da residência durante a prática delitiva.

Além disso, quando ouvida em juízo, a vítima Marlucia revelou que um dos celulares subtraídos pertencia à menor (relatório de mídia de p. 269 – Id. 32806529), inexistindo dúvidas de que teve não apenas a sua liberdade individual atingida pela ação delitiva, mas também o seu patrimônio individual, situação que justifica a incidência da impugnada agravante, de modo que o pleito recursal não merece prosperar.

A defesa postulou ainda
o decote do aumento decorrente do concurso formal de crimes
, já que os objetos furtados pertenciam ao núcleo familiar, situação que denota que apenas um patrimônio foi atingido pela ação delitiva.

No entanto, as provas colhidas durante a fase instrutória demonstram que o agente tinha plena ciência acerca da pluralidade de patrimônios, diante da pessoalidade de parte dos objetos subtraídos (telefones celulares) que, evidentemente, não era do uso comum da família.

Sobre o tema, colaciono a seguir precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
. 2. Para alterar a conclusão das instâncias de origem, no sentido de que foram atingidos dois patrimônios distintos, seria necessário reavaliar todo o conjunto fático-probatório existente nos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus, tendo em vista que a ação mandamental pressupõe a existência de ilegalidade patente, demonstrável de plano. 3. Agravo não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 520.815/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 19.12.2019).

Desse modo, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o acusado atingiu o patrimônio de vítimas diferentes, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Por fim, a Defensoria Pública estadual requereu
a redução da pena basilar imposta ao crime de roubo
, pois os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime são intrínsecos ao próprio tipo penal.

Da detida análise da sentença recorrida, verifico que o magistrado sentenciante ressaltou que “
as circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato no interior da residência das vítimas, local onde elas acreditavam estar em segurança
”.

Todavia, entendo que o simples fato de o crime ter ocorrido na residência das vítimas é insuficiente a ensejar o aumento da pena, já que não destoa do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Assim, afasto a ponderação deletéria das circunstâncias do crime, porém, fixo a pena-base em
5 anos de reclusão
, patamar diverso do mínimo, em razão dos maus antecedentes do réu e das consequências do delito.

Na segunda fase da dosimetria, inexistindo insurgência defensiva, mantenho a compensação entre a confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’, do Código Penal (vítima), fixando a pena provisória em
5 anos de reclusão
.

Posteriormente, na terceira etapa, mantida a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I), aumento a pena em 2/3, encontrando a reprimenda de
8 anos e 4 meses de reclusão
.

Conforme narrado na denúncia e devidamente comprovado nos autos, mediante uma única ação, o acusado lesionou o patrimônio de pelo menos duas vítimas distintas (Marlúcia e Nilton), motivo pelo qual, com fulcro no art. 70,
caput
, do Código Penal, promovo o aumento da pena na fração de 1/6, totalizando
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
.

Considerando que o roubo foi perpetrado em concurso material com o crime de extorsão qualificada, promovo a somatória das penas (CP, art. 69,
caput
), alcançando a sanção final de
17 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, que torno definitiva.

Mantenho o
regime inicial fechado
, pois se revela o mais adequado à presente hipótese, considerando o
quantum
de pena fixado, os maus antecedentes e a reincidência do acusado, conforme disposição contida no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
35 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo, readequando a pena final imposta ao acusado
Paulo Sergio Conceição da Costa
para
17 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
35 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020